Tribunal: TJPA
Processo: 0803860-20.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2023-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803860-20.2022.8.14.0040

APELANTE: JERBSON PEREIRA LIMA

APELADO: IRIS CLAUDIA CARDOSO RUNGUE EIRELI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO N.
0803860-20.2022.8.14.0040

APELANTE:
JERBSON PEREIRA LIMA

APELADA:
IRIS CLAUDIA CARDOSO RUNGUE EIRELI

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –
ESTABELECIMENTO COMERCIAL – COBRANÇA EFETUADA JÁ QUITADA – ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO - APLICAÇÃO DO CDC QUE NÃO ELIDE O MÚNUS DE DEMONSTRAR A OCORRÊNCIA DO ATO ILÍCITO E DO DANO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – A
desnecessidade de comprovação de culpa ou dolo do fornecedor, em razão da incidência do CDC, não afasta ou elide a exigência de demonstração dos demais pressupostos da responsabilidade civil.

2 – Hipótese em que restou demonstrado que a cobrança efetuada pelo estabelecimento comercial não expôs o recorrente, ou tampouco ensejou dano moral.

3 –
Recurso de Apelação
Conhecido
e
Desprovido
, mantendo incólume a sentença vergastada. É como voto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RECURSO DE APELAÇÃO N.
0803860-20.2022.8.14.0040

APELANTE:
JERBSON PEREIRA LIMA

APELADA:
IRIS CLAUDIA CARDOSO RUNGUE EIRELI

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JERBSON PEREIRA LIMA
inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
ajuizada por si contra
IRIS CLAUDIA CARDOSO RUNGUE EIRELI
, julgou improcedente o pleito formulado na exordial.

Em sua inicial, narrou o autor/apelante
a Requerida lhe atribuiu calúnias em grupos de WhatsApp e de terceiros ao ser acusado

de não ter efetuado pagamento de refeição realizada em estabelecimento do ramo alimentício, asseverando que teria comprovado o pagamento, e que teria sido exposto a diversos transtornos, causando profundo constrangimento, dor e humilhação, afetando diretamente a sua

honra, imagem e dignidade, razão pela qual ingressou com a demanda sob exame.

O feito seguiu seu tramite regular até a prolação da sentença (ID. 10958434), que julgou totalmente improcedente os pedidos elencados na exordial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Condenou, ainda, a parte requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários, que, restaram suspensos em razão do autor ser beneficiária da gratuidade de justiça.

Inconformado, o autor
JERBSON PEREIRA LIMA
interpôs Recurso de Apelação (ID. 5914582).

Alega, em suma, que teria comprovado o dano experimentado por si em razão do fato ocorrido no restaurante da apelada, salientando
que o Apelante sempre prezou pela sua reputação e nome, tanto que sempre

honrou com seus deveres, para não experimentar o que experimentou quando

foi procurado e cobrado por valores que já havia sido pago, passando por

situação vergonhosa.

Sustenta que a Apelada não apresentou quaisquer evidências que a exime da

responsabilidade de indenizar o Apelante, em virtude do ato ilícito praticado em

detrimento deste, ao contrário apenas comprovou e reconheceu que causou um

enorme dano em desfavor do Apelante, uma vez que realizou as cobranças.

Pleiteia, assim, pelo provimento do recurso de apelação para que reformando a sentença vergastada, seja julgada procedente a exordial para condenar a requerida/apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões (ID. 10958439), aduz a requerida/apelada, não assistir razão ao autor/apelante, pugnando pelo desprovimento do recurso apelatório e a majoração dos honorários advocatícios.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Considerando a matéria tratada nos presentes autos, determinei a intimação das partes acerca da possibilidade de conciliação (ID 10972286), a qual restou infrutífera, conforme certidão ID 1121160

É o relatório
.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da ocorrência ou não de dano extrapatrimonial decorrente de falha na prestação de serviço da apelada a ensejar o dever de indenizar.

Consta das razões deduzidas pelo ora apelante que o juízo primevo teria incorrido em
erro in procedendo
visto que efetuou cobrança indevida, expondo o recorrente perante terceiros.

Da Responsabilidade Civil

Como é cediço, o diploma cível pátrio estabelece expressamente em seu art. 186, a possibilidade de reparação civil decorrente de ato ilícito, inclusive nas hipóteses em que o dano seja de caráter especificamente moral.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Com efeito, sabe-se que a caracterização do dever de indenizar, condiciona-se, inafastavelmente, a presença
dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, o ato ilícito, e o nexo de causalidade entre ambos.

Noutras palavras, a indenização a título de dano extrapatrimonial, pressupõe a existência de três aspectos indispensáveis: a ilicitude do ato praticado, visto que os atos regulares de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva lesão suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este a relação entre os dois primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada.

Nesse sentido, preleciona Jorge Franklin Alves Felipe:

"Consiste a responsabilidade civil na obrigação que tem uma pessoa - devedora - de reparar os danos causados a outra - credora - dentro das forças de seu patrimônio, em decorrência de um ato ilícito ou de uma infração contratual. Visa ela, pois, a recompor o patrimônio do lesado ou compensá-lo pelos danos sofridos, desde que comprovado o nexo causal entre o ato praticado e o prejuízo da vítima".

(FELIPE, Jorge Franklin Alves.
Indenização nas Obrigações por Ato Ilícito
. 2. Ed. Belo Horizonte: Del Rey, p. 13).

O ato ilícito na hipótese, consiste na própria comprovação da falha na prestação do serviço fornecido ao consumidor que pode ensejar o dever de reparação material e extrapatrimonial, conforme disposto na legislação consumerista, desde que demonstrado, ainda, o dano e o liame causal entre eles.

Acerca do dano, destaca-se a sua
imprescindibilidade para a caracterização da responsabilidade civil, conforme
ensina a doutrina civilista pátria
:

“O dano e, sem dúvida, o grande vilão da responsabilidade civil. Não haveria que se falar em indenização, nem em ressarcimento, se não houvesse o dano. Pode haver responsabilidade sem culpa, mas não pode haver responsabilidade sem dano. Na responsabilidade objetiva, qualquer que seja a modalidade do risco que lhe sirva de fundamento — risco profissional, risco proveito, risco criado etc. —, o dano constitui o seu elemento preponderante. Tanto e assim que, sem dano, não haverá o que reparar, ainda que a conduta tenha sido culposa ou ate dolosa”.

(C
AVALIERI FILHO, Sérgio.
Programa de Responsabilidade Civil
. 8ª Edição. São Paulo: Atlas, 2008. p. 70).

Assim, para que se configure o dever de indenizar, é imprescindível a demonstração do dano extrapatrimonial impingido a parte autora, de modo que sem a demonstração do abalo sofrido, não há como se acolher a pretensão de reparação, sobretudo, por não se tratar da hipótese de dano moral presumido.

Nesta senda, cumpre destacar novamente os ensinamentos de Sergio Cavalieri Filho para quem:

“Na tormentosa questão de saber o que configura o dano moral cumpre ao juiz seguir a trilha da lógica do razoável, em busca da sensibilidade ético-social normal. [...] Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem estar, não bastando mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada”.

(CAVALIERI FILHO, Sérgio.
Programa de Responsabilidade Civil
. São Paulo: Ed Atlas, 2007).

Dessa forma, destaca-se que a responsabilidade da fornecedora, apesar de objetiva, em razão da aplicação do CDC, na hipótese, não é integral, mas sim subordinada a demonstração da conduta ilícita e do dano moral impingido.

“Nos casos de responsabilidade objetiva, não se exige prova de culpa do agente para que seja obrigado a reparar o dano. Em alguns, ela é presumida pela lei. Em outros, é de todo prescindível, porque a responsabilidade se funda no risco (objetiva propriamente dita ou pura)”.

(GONÇALVES, Carlos Roberto.
Responsabilidade Civil
. 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 21-22).

Assim, evidencia-se que a desnecessidade de comprovação de culpa ou dolo do fornecedor, não afasta ou elide a exigência de demonstração dos demais pressupostos da responsabilidade civil.

Ressalta-se ser este o entendimento adotado de forma majoritária pelos Tribunais pátrios, conforme precedentes,
in verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA -
APLICAÇÃO DO CDC - COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - DANOS MORAIS - REQUISITOS AUSENTES. I- Haverá responsabilização do prestador de serviços, quando provado o dano e o nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação apenas se demonstrada a culpa exclusiva do consumidor, de terceiro ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior ou que o defeito na prestação de serviços não ocorreu, rompendo com o nexo de causalidade. II- Embora aplicáveis ao caso as disposições da legislação consumerista, não se pode isentar o autor do ônus de demonstrar, ainda que minimamente, a veracidade de suas alegações e a existência dos fatos constitutivos de seu direito. III- Incontroversa a existência de relação jurídica entre as partes e comprovado que, quando da negativação em questão, a autora encontrava-se em mora, não há como imputar ao credor a prática de qualquer ato ilícito ou falha na prestação dos serviços que justifique sua responsabilização civil e o consequente dever de indenizar
.

(TJ-MG - AC: 10000210432985001 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 11/05/2021, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/05/2021). (Grifei).

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE DEMORA NA ENTREGA DO HISTÓRICO ESCOLAR. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Não se tratando de situação em que o dano moral se presume "
in re ipsa
", faz-se necessária a demonstração efetiva de sua ocorrência para justificar o reconhecimento do direito à reparação. No caso, os transtornos vividos pela autora não chegaram a caracterizar verdadeira situação de dano moral, o que afasta a possibilidade de cogitar de reparação nesse aspecto.

(TJ-SP 10233681520148260007 SP 1023368-15.2014.8.26.0007, Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 24/08/2017, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/08/2017). (Grifei).

No caso em exame, argumentou o recorrente que teria sido exposto perante colegas de trabalho ao ser cobrado indevidamente por despesa de alimentação que já havia sido paga.

Ocorre que, pelo que se infere dos documentos acostados, a exemplo de áudio enviado por funcionária da recorrida a terceiros, não foram mencionados nomes (ID 10958398), posto que a mesma não soube identificar quem eram as pessoas que frequentaram o restaurante, além de áudio e mensagens de texto entre a funcionária e o recorrente, onde esta se desculpa pelo equívoco cometido, o que reforça o mero aborrecimento e desconstitui a prática de ato ilícito capaz de ensejar o dever de reparar.

Ademais, ainda que se pudesse considerar a ocorrência do ilícito, o que, reafirma-se, trata-se de situações cotidianas, a parte autora/apelante não se desincumbiu do múnus de comprovar a efetiva ocorrência do dano, visto que os fatos descritos na exordial são insuficientes para comprovar a existência de lesão extrapatrimonial passível de indenização.

Assim, não se tratando de hipótese de dano moral presumido, revela-se necessária a demonstração da efetiva ocorrência de lesão extrapatrimonial apta a ensejar o dever de indenizar, o que não restou evidenciado no caso em tela.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
o presente Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença vergastada em todas as suas disposições.

É como voto.

Belém, 09/02/2023